Tribunal: STF
Processo: ARE 717826
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. Admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso: inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 2. Servidor público. Militar. Valor Básico de Referência – VRB. Matéria local. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.